Tribunal: TJDFT
Processo: 0742643-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA 0746148-85.2025.8.07.0000. AÇÃO COLETIVA 0705877-53.2020.8.07.0018 SUSPENSÃO. NECESSIDADE. CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. No dia 09/12/2025, o e. Relator Robson Barbosa de Azevedo concedeu efeito suspensivo na Ação Rescisória no. 0746148-85.2025.8.07.0000 e determinou a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo proferido nos autos da ação no. 0705877-53.2020.8.07.0018 até o julgamento de mérito da referida Ação Rescisória.
3. Com base no poder geral de cautela, prudente a suspensão dos autos para se aguardar o julgamento da Ação Rescisória, ante a possibilidade de virada de entendimento jurisprudencial.
4. Recurso conhecido e provido.